Tribunal: TJDFT
Processo: 0746872-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746872-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANDRE DE MELO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A em face da decisão que determinou o bloqueio de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) para viabilizar o cumprimento da liminar deferida nos autos principais, consistente em fornecer a medicação ACETATO DE ABIRATERONA para o agravado ANDRE DE MELO PEREIRA. Explica que foi deferido o pedido de tutela de urgência determinando que a ora agravante autorize e custeie o medicamento Acetato de Abiraterona, atendendo as necessidades do autor. Entende que cumpriu a liminar, entretanto o agravado alega que não havia recebido o medicamento, foi deferida a dilação do prazo, e o agravado diz que o cumprimento ocorreu apenas em 02/04/2025, quando a medicação foi entregue, com 11 dias de atraso. Após informação do agravado que somente teria medicamento até 30/08/2025 foi proferida decisão aumentando as astreintes para R$5.000,00 (cinco mil reais). O agravado iniciou o cumprimento provisório da decisão para requere o bloqueio no valor de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) para aquisição da medicação. Em seguida foi determinada a intimação da parte agravante para demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação, em 48 horas, e a aplicação do bloqueio dependeria de eventual descumprimento da liminar. Argumenta que após o bloqueio de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) via Sisbajud, foi indeferido o levantamento da quantia tendo em vista a transferência direta de valores e a posterior prestação de contas. Novamente foi demonstrado o cumprimento da obrigação por já ter sido demonstrado o cumprimento da liminar. Por haver comprovado o cumprimento, não se mostra necessária a manutenção do bloqueio, razão pela qual pugna pelo desbloqueio do valor, ante o cumprimento da liminar. Requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão e provimento do agravo. Preparo apresentado (ID 77711300). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. O plano agravante busca, em síntese o desbloqueio do valor de R$8.800,00 que serviria para compra do medicamento. Em consulta aos autos originários vê-se na decisão interlocutória de ID 250864949, a determinação de penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, a ser realizada nas contas bancárias da executada o valor de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). Na sequência (ID 251789019) consta certidão de que restou impossibilitado o cumprimento da determinação de bloqueio de valores, e a certidão do SISBAJUD (ID 251789039) de impossibilidade de protocolo. Portanto, o referido valor não foi penhorado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15(quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Brasília, 5 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital